Tribunal: TJPA
Processo: 0806604-56.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806604-56.2020.8.14.0040

APELANTE: BENILSO CAMPOS DA CONCEICAO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0806604-56.2020.8.14.0040

APELANTE: BENILSO CAMPOS DA CONCEICAO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

RELA
TOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA
:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro de vida em grupo. Invalidez permanente. Improcedência do pedido. Preliminar de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial médica. Necessidade de aferição do grau de invalidez. Prova técnica imprescindível à solução da controvérsia. Destinatário da prova. Limites. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Art. 5º, LV, da CF. Precedentes do STJ. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de seguradora, fundada em contrato de seguro de vida em grupo, sob o argumento de inexistência de direito à indenização securitária pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica destinada a aferir o grau de invalidez do segurado, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, o indeferimento da produção probatória somente se legitima quando o conjunto probatório for suficiente para o julgamento da causa.

4.

Na hipótese, a controvérsia central reside na definição do grau de invalidez do autor, elemento essencial para o correto enquadramento da cobertura securitária prevista na apólice, o que demanda prova técnica especializada.

5.

A negativa de realização de perícia médica, em contexto no qual a prova é imprescindível para a solução da lide, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a supressão de prova pericial necessária à aferição do direito à indenização securitária enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica indispensável à aferição do grau de invalidez do segurado em ação de cobrança fundada em contrato de seguro.

2.

A definição do direito à indenização securitária, quando condicionada ao grau de incapacidade, exige produção de prova técnica, sob pena de nulidade da sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BENILSON CAMPOS DA CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.

O Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. No entanto, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos à parte autora, com esteio no art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi negada a produção de requerida por ambas as partes, imprescindível para a correta aferição do grau de invalidez. Argumentou que a sentença se baseou unicamente nos documentos juntados pela ré, os quais haviam sido devidamente impugnados.

Requereu, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com realização de perícia médica.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para produção da prova técnica necessária.

Contrarrazões de Id. 16245866.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Preliminar de cerceamento de defesa

A apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, tendo em vista que desde a propositura da ação, teria pleiteado a realização de perícia médica, para que então fosse obtido o grau de invalidez devido ao acidente, pedido este reiterado quando apresentada manifestação ao cumprimento de sentença e ainda tais documentos juntados pela requerida sido impugnados quando da apresentação de impugnação à contestação, no entanto foi proferido sentença somente com base nos documentos apresentados pela recorrida, o que levaria a anulação da sentença.

Sobreveio sentença na qual o magistrado, consigna que o presente caso não necessitava de perícia,

se utilizando dos seguintes argumentos:

"(...) O caso concreto, entretanto, aponta cenário diverso, isso porque as partes apresentaram laudos médicos com a mesma conclusão (a ré se valeu do laudo do autor) e o procedimento administrativo reconheceu a existência de invalidez parcial permanente, culminando com o pagamento de verba indenizatória e tornando incontroversa a questão. Ademais, compete à parte ré impugnar especificadamente os fatos articulados na inicial, sendo incabível alegações defensivas genéricas, sem infirmar os fatos e documentos trazidos pelo autor, incluindo, evidentemente, o laudo e dossiê médicos apresentado pela parte autora (art. 341 do CPC). Dessa forma, desnecessária a realização de perícia judicial nos presentes autos. (...)"

Destarte, embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a necessidade de sua produção, neste caso, entendo que a prova requerida pela apelante se mostra ponto fundamental para resolução da lide, qual seja, averiguar o grau de incapacidade da autora, para definir seu direito ao prêmio, conforme consta da apólice do seguro contratado.

Na espécie
, é necessária a realização de perícia médica direcionada a atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada com a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico
[1]
reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, o que é observado por esta 2° Turma de Direito Privado
[2]
.

Consequentemente, entendo estar configurado o cerceamento de defesa.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso, dando provimento, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ POR ACIDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público
.

2.
"Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica"
(EREsp n.1.508.190/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2017, DJe 20/11/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1291716/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1728629/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PROVA DO SINISTRO.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA. NATUREZA E GRAU DA INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS. ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
.

1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre acórdão de mérito e outro que, embora tenha apreciado a controvérsia, não conheceu do recurso especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III, do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de conhecimento recursal, que se esgota nas particularidades de cada caso concreto. Precedentes.

2.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada.

3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional.

4. Apesar de o contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total ou parcial) da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora. Presunção apenas relativa da prova oriunda da aposentadoria por invalidez.

5. Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se dar por meio de declaração médica.

6. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1508190/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

[2]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE SEGURO COM A REQUERIDA, E COM O PASSAR DOS ANOS, TEVE UMA PERNA AMPUTADA EM DECORRÊNCIA DO DIABETES, VINDO A SER APOSENTADO POR INVALIDEZ. SEGURADORA QUE SE RECUSOU A PAGAR O PRÊMIO DO SEGURO ADMINISTRATIVAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE. REQUER O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO, ALÉM DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE, POR NÃO VISLUMBRAR A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR A REQUERIDA ICATU SEGUROS A PAGAR AO AUTOR QUANTIA DE R$ 10.713,78 (DEZ MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PRÊMIO DO SEGURO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO QUE SUSTENTA: I) PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL, REQUERIDA PELA APELANTE, E IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR. 2) MÉRITO: INVALIDEZ DO AUTOR QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DA APÓLICE. PRELIMINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I) PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA: " Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo controvérsia quanto à natureza e à extensão da invalidez afirmada pelo segurado, é necessária a prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado, sob pena de cerceamento de defesa da seguradora, não gerando presunção absoluta da incapacidade a perícia realizada por ente público. " II) A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. III) ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA ANULAR A SENTENÇA DE PISO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA A PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA, COM CONSEQUENTE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. (TJ-PA - APL: 00066221720178140008 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019). Grifei.

Belém, 03/03/2026